Tribunal: TJSP
Processo: 1000607-69.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Educação – Formalização de acordo entre a aluna e a instituição de ensino para quitar dívidas em aberto, objeto de anterior inscrição em cadastro de inadimplentes – Subsistência da inscrição após o pagamento do acordo, em 12/11/2019, até o cumprimento da tutela de urgência deferida nestes autos, em 18/02/2020 – Pedido de declaração de inexigibilidade de débito e

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Educação – Formalização de acordo entre a aluna e a instituição de ensino para quitar dívidas em aberto, objeto de anterior inscrição em cadastro de inadimplentes – Subsistência da inscrição após o pagamento do acordo, em 12/11/2019, até o cumprimento da tutela de urgência deferida nestes autos, em 18/02/2020 – Pedido de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por dano moral formulado pela aluna em face da credora e da empresa de cobrança – Sentença de ilegitimidade quanto à empresa de cobrança e procedência, em parte, quanto à credora, afastado o dano moral – Inconformismo da autora apenas quanto ao dano moral, estimado em R$15.000,00 (quinze mil reais) – Cabimento, em parte – Obrigação do credor de promover a baixa da inscrição em cadastro de inadimplentes em cinco dias úteis após o pagamento – Súmula no 548 do STJ – Dano moral "in re ipsa" caracterizado – Subsistência indevida de negativação – Indenização fixada em R$10.000,00 (dez mil reais) – Sucumbência integral da corré mantida no polo passivo, com honorários arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000982019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000607-69.2020.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante SILVANA
JANCOSKI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SOCIEDADE DE ENSINO
SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA e SERVICES ASSESSORIA DE
COBRANÇAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000607-69.2020.8.26.0624 -Voto no 3.295
2
Apelação Cível no 1000607-69.2020.8.26.0624
Apelante: Silvana Jancoski
Apelados: Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda e Services Assessoria
de Cobranças Ltda
Comarca de Origem: Tatuí
Juíza da Vara de origem:Danielle Oliveira de Menezes Pinto Rafful Kanawaty
Voto no 3.295
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Educação – Formalização
de acordo entre a aluna e a instituição de ensino para quitar dívidas
em aberto, objeto de anterior inscrição em cadastro de
inadimplentes – Subsistência da inscrição após o pagamento do
acordo, em 12/11/2019, até o cumprimento da tutela de urgência
deferida nestes autos, em 18/02/2020 – Pedido de declaração de
inexigibilidade de débito e indenização por dano moral formulado
pela aluna em face da credora e da empresa de cobrança – Sentença
de ilegitimidade quanto à empresa de cobrança e procedência, em
parte, quanto à credora, afastado o dano moral – Inconformismo da
autora apenas quanto ao dano moral, estimado em R$15.000,00
(quinze mil reais) – Cabimento, em parte – Obrigação do credor de
promover a baixa da inscrição em cadastro de inadimplentes em
cinco dias úteis após o pagamento – Súmula no 548 do STJ – Dano
moral "in re ipsa" caracterizado – Subsistência indevida de
negativação – Indenização fixada em R$10.000,00 (dez mil reais) –
Sucumbência integral da corré mantida no polo passivo, com
honorários arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação – Recurso provido, em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença por meio
da qual o processo foi extinto sem resolução de mérito, por ilegitimidade ad causam,
quanto à corré Services Assessoria de Cobranças Ltda. e julgados procedentes, em
parte, os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por dano
moral formulados por Silvana Jancoski, quanto à Sociedade de Ensino Superior
Estácio de Sá Ltda., nos seguintes termos (fls. 217/218 e 225/227):
"Preambularmente, de pontuar que a segunda requerida, empresa de
cobrança, gestora ou processadora de pagamento, no caso, NÃO é parte
passiva legítima quanto ao pedido de cancelamento da inscrição do nome da
requerente no SERASA, ora em debate, porque não é titular da dívida em
questão, nem promoveu a negativação impugnada, e, consequentemente, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000607-69.2020.8.26.0624 -Voto no 3.295
3
é sujeito de relação jurídica com a parte autora que a legitime a ser
demandada sobre o enfoque pontual da pretensão em exame. E com relação a
ela, nesse tópico, o feito é extinto, por conseguinte, em parte, sem resolução
do mérito, nos termos do artigo 486, VI, do NCPC. Custas proporcionais pela
autora, a qual condeno, por tal efeito, no pagamento de honorários arbitrados,
à luz do artigo 85,§§2o e 8o, do NCPC, em R$ 1.500,00, suspendendo-se a
exigibilidade dessas verbas pela concessão dos beneficios da Justiça Gratuita
à parte sucumbente.
(...)
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
iniciais, o que faço para, unicamente, declarar inexigível, a partir de
12.11.2019, por efeito de pagamento de fl 16, o débito referente ao contrato
estudantil descrito na petição inicial.
Em consequência, julgo o feito extinto, nessa parte, com resolução do mérito,
nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
No que toca à delimitação da extensão e distribuição dos ônus
sucumbenciais, de se observar que a requerente logrou êxito, unicamente,
quanto ao pedido de cunho declaratório, com relação á inexigibilidade atual
da divida, por efeito de póstumo pagamento, pelo que, tem aplicação, no caso
concreto, o Enunciado no 14 da ENFAM (Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados), que preceitua, in verbis: 'Em caso de
sucumbência recíproca, deverá ser considerada proveito econômico do réu,
para fins do art. 85, §2o, do CPC/2015, a diferença entre o que foi pleiteado
pelo autor e o que foi concedido, inclusive no que se refere às condenações
por danos morais', razão pela qual arbitro os honorários advocatícios da
seguinte forma:
I-) Em R$ 600,00 (seiscentos reais) devidos pela requerida instituição de
ensino ré ao I. Patrono da requerente, em razão do conteúdo do pedido
declaratório (NCPC, artigo 85, §§2o e 8o);
II-) Em 15% sobre o valor atribuído a causa (proveito econômico
intencionado), devido pela requerente em favor da referida ré, ante o
afastamento da pretensão à condenação do 'ex adverso' ao pagamento de
danos morais.
Custas, em 90%, pela requerente.
Quanto à exigibilidade de verbas sucumbenciais da requerente, acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000607-69.2020.8.26.0624 -Voto no 3.295
4
delineadas, resta suspensa pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita
em seu favor."
Inconformada, apela a autora (fls. 231/236), sustentando em síntese que
a manutenção da negativação após o pagamento basta para dar causa a dano moral,
competindo ao credor promover a baixa no prazo de cinco dias úteis a partir do
pagamento em 12/11/2019, a teor do enunciado no 548 do Superior Tribunal de
Justiça, o que não ocorreu, tendo o apontamento subsistido por três meses até o
deferimento da liminar. Assim, pugna pela procedência também do pedido de
indenização por dano moral.
Recurso tempestivo, dispensado do preparo (fl. 21) e respondido (fls.
239/248 e 249/254).
Em suas contrarrazões, Services Assessoria e Cobranças Ltda. sustenta
a própria ilegitimidade e a inexistência do dano moral.
Por sua vez, a Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda.
responde ao recurso sem levantar preliminares e, no mérito, salienta a existência de
dívida em aberto quando realizada a negativação, bem como a não comprovação dano
moral.
É o relatório.
1. Discute-se a subsistência indevida, após a celebração de acordo e
pagamento (fls. 15/16), de inscrições em cadastro de inadimplentes (fls. 19/20)
correspondentes a dívidas fundadas em contrato de prestação de serviços educacionais
celebrado entre as partes.
2. Ocioso discorrer acerca da legitimidade ad causam da corré Services
Assessoria, porquanto a falta dessa condição da ação foi reconhecida em sentença sem
impugnação específica no recurso da autora, que versa apenas sobre o pleito de
indenização por dano moral.
3. Preservado o entendimento do juízo a quo, apesar das
inconsistências entre a narrativa inicial e o quanto veio a ser apurado acerca da
celebração de acordo somente após as negativações impugnadas, restou incontroverso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000607-69.2020.8.26.0624 -Voto no 3.295
5
o pagamento em 12/11/2019 (fl. 16) e a subsistência das inscrições em cadastro de
inadimplentes até o deferimento da liminar nestes autos (fls. 21/23), com baixa em
18/02/2020 (fl. 51).
A teor no enunciado no 548 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro
de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo
pagamento do débito.
Portanto, a providência competia à credora e, uma vez efetuado o
pagamento, não é relevante saber se a devedora adotou ulteriores providências.
No mais, como é de assentada jurisprudência, o apontamento indevido
em cadastro de inadimplentes – ou a subsistência indevida do apontamento
originalmente legítimo, sendo nesse aspecto irrelevante a distinção – dá causa a dano
moral in re ipsa, ou seja, dispensa-se a comprovação específica do prejuízo alegado
exigida nas razões recursais, pois a existência do dano decorre do próprio
apontamento negativo.
Confira-se por todos os seguintes precedentes desta C. Câmara e do
Superior Tribunal de Justiça:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Deficiente prestação dos
serviços, marcada pelo inadimplemento em diversos matizes, suficientemente
evidenciado por prova documental não contrastada. Inobservância do ônus
probatório que sobre a ré pesa, em relação à regularidade dos serviços
prestados e das cobranças encetadas, comprovadamente abusivas. Exercício
regular de direito não identificado. Negativação indevida a consubstanciar a
caracterização de dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório arbitrado de
forma exagerada (R$ 30.000,00). Redução equitativa ao patamar de
R$10.000,00. Recurso parcialmente provido." (TJSP; Apelação Cível
0001900-65.2015.8.26.0075; Relator (a): Airton Pinheiro de Castro; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Bertioga - 1a Vara; Data do
Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020) (grifos nossos)
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000607-69.2020.8.26.0624 -Voto no 3.295
6
INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de
questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 2. No caso, rever o
entendimento do acórdão de que o banco agravante não se desincumbiu de
seu ônus de comprovar ser devida a inscrição do autor, para acolher a tese da
instituição financeira de que não foi demonstrado o fato constitutivo do
direito à indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, vedado em recurso especial. 3. 'O Superior
Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo
de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes,
prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e
decorre da própria ilicitude do fato' (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO,
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
12/11/2019, DJe 9/12/2019). 4. Somente em hipóteses excepcionais, quando
irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na
origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da
Súmula n. 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido
pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua
reavaliação em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega
provimento." (AgInt no AREsp 1568888/SP, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe
06/05/2020) (grifos nossos)
4. Relativamente ao valor da reparação moral, os seguintes parâmetros
são reconhecidos na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça :
“A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória,
para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor
da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento
de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de
forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as
circunstâncias pessoais dos envolvidos.” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000607-69.2020.8.26.0624 -Voto no 3.295
7
DJe 11/11/2016)
Na doutrina de Sérgio Cavalieri Filho:
(...) após a Constituição de 1988 não há mais nenhum valor legal prefixado,
nenhuma tabela ou tarifa a ser observada pelo juiz na tarefa de fixar o valor
da indenização pelo dano moral, embora deva seguir, em face do caso
concreto, a trilha do bom senso, da moderação e da prudência, tendo sempre
em mente que se, por um lado, a indenização deve ser a mais completa
possível, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro indevido (...) o juiz não
pode se afastar dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, hoje
tidos como princípios constitucionais” (“Programa de Responsabilidade
Civil”, Ed. Malheiros, 5a ed., 2003, p. 109).
O arbitramento deve ser realizado à luz das finalidades compensatória,
punitiva e preventiva do instituto, devendo levar em conta ainda os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade e os parâmetros consagrados na jurisprudência.
Em situações como a dos autos a indenização deve ser fixada em
R$10.000,00 (dez mil reais), valor adequado e suficiente a reparar os prejuízos
sofridos pela parte autora, sem caracterizar enriquecimento sem causa. Dessa maneira,
no caso o quantum indenizatório deve ser arbitrado no referido valor, não nos
R$15.000,00 (quinze mil reais) pretendidos na inicial, à qual remetem as razões do
recurso (fls. 9, item "c" e 235), com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP
desde a data da publicação deste Acórdão (Súmula 362, STJ) e juros de mora legais de
1% (um por cento) ao mês desde a citação, por se tratar de responsabilidade
contratual.
Anote-se, por oportuno, que a não fixação do dano moral no valor
pleiteado não implica efeitos na sucumbência, porquanto se trata de arbitramento
judicial, na forma do enunciado no 326 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
"Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.".
5. Em suma, a pretensão recursal da autora é acolhida, em parte, para
julgar procedente também o pedido de indenização por dano moral em face da corré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000607-69.2020.8.26.0624 -Voto no 3.295
8
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda, diante da subsistência indevida da
negativação após o pagamento.
Consequentemente, os ônus da sucumbência são carreados à referida
corré, que suportará as custas e despesas processuais, além de honorários arbitrados
em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art.
85, §2o, do Código de Processo Civil.
Considera-se
prequestionada
a
matéria
constitucional
e
infraconstitucional, desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
a decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto dá-se provimento ao recurso, em
parte.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator